Tribunal: TJSP
Processo: 1008987-24.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
INTERESSE DE AGIR
-Prévia reclamação administrativa - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade- Resolução Normativa no 414 da ANEEL que não se sobrepuja às garantias constitucionais- Interesse de agir configurado:

- As disposições contidas na Resolução Normativa no 414 da ANEEL, as quais condicionam o pagamento de indenização à formulação de prévia reclamação

Ementa:
INTERESSE DE AGIR
-Prévia reclamação administrativa - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade- Resolução Normativa no 414 da ANEEL que não se sobrepuja às garantias constitucionais- Interesse de agir configurado:

- As disposições contidas na Resolução Normativa no 414 da ANEEL, as quais condicionam o pagamento de indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de resolução administrativa, que não se sobrepuja à Norma Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados por outrem. Interesse de agir configurado.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso ajuizada pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.